Tribunal: TJDFT
Processo: 0700959-12.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. LEI COMPLEMENTAR 840/11. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. AUXÍLIO-TRANSPORTE. DEVIDO. APRESENTAÇÃO DE BILHETES UTILIZADOS. CONDIÇÃO INDEVIDA. VALOR DA CONDENAÇÃO. MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em face do Distrito Federal, cuja sentença julgou procedente o pedido inicial para reconhecer o direito da parte autora ao auxílio transporte, nos termos do art. 107 da LC 840/2011, sem exigência de apresentação dos bilhetes de passagem, e para condenar o Distrito Federal a pagar à parte autora o valor de R$ 19.799,52 (dezenove mil, setecentos e noventa e nove reais e cinquenta e dois centavos), referente ao período laboral entre os meses de junho de 2018 a janeiro de 2020, além das parcelas que se vencerem ao longo do curso do processo até o efetivo cumprimento.
2. O Distrito Federal interpôs recurso inominado no qual alega que, baseado na LC 840/11, apenas quem utiliza o transporte coletivo que tem direito ao auxílio-transporte, razão pela qual é imprescindível que o recorrido comprove, por intermédio da segunda via da passagem expedida pela concessionaria de serviço, que usufrui tal serviço. Ademais, narra que, ao caso em tela, aplica-se a Portaria 124/2018 – SEPLAG, a qual estabelece, em seu art. 3o, parágrafo único, que o pagamento do auxílio-transporte aos servidores residentes fora do Distrito Federal está sujeito à apresentação de bilhetes utilizados até o último dia do mês posterior.
3. Recurso próprio, tempestivo e ausente o preparo por isenção legal (ID 14797836). Contrarrazões apresentadas (14797841).
4. Inicialmente, cabe frisar que a Lei Complementar Distrital no 840/2011 estabelece que o auxílio transporte é parcela indenizatória concedida pela Administração Direta do Distrito Federal com a finalidade de custear parcialmente as despesas realizadas com transporte coletivo, inclusive interestadual, nos deslocamentos dos servidores de sua residência para o local de trabalho e vice-versa, no início e no fim da jornada de trabalho.
5. Outrossim, consoante se extrai do art. 109 da referida lei, o pagamento do auxílio transporte não está condicionado à comprovação das despesas com transporte coletivo, tampouco à apresentação de bilhete. No presente caso, conforme comprova o documento de ID 14797819, o recorrido possui residência em Goiânia/GO, de sorte que há necessidade de utilização de transporte para se locomover de sua residência ao local de trabalho e vice-versa.
6. Além disso, de acordo com a Lei Complementar 840/11, a única condição estabelecida é a apresentação de declaração, firmada pelo servidor, de que realiza despesas com transporte coletivo, o que restou comprovado nos autos (ID 14797821). Embora cumpra à Administração realizar a fiscalização, descabe, por ato infralegal (Portaria n.o 124/2018), estabelecer critérios ou condições que a Lei não estabeleceu para o pagamento do auxílio-transporte, pois decretos regulamentares/portarias não podem inovar no mundo jurídico sob pena de afronta ao princípio da legalidade.
7. Com efeito, conforme precedentes do ETJDFT, a intermitência do serviço de transporte coletivo oferecido pelo Poder Público, que dificulta que o servidor cumpra com disciplina a sua jornada de trabalho, é motivo suficiente para que se permita a utilização de veículo particular e, ainda assim, seja devido o auxílio-transporte, tendo em vista o cumprimento dos requisitos legais para o pagamento do benefício. Desse modo, ainda que o recorrido tenha utilizado veículo particular para se locomover ao local de trabalho, cumpre os requisitos para concessão do auxílio-transporte, não havendo, por isso, necessidade de apresentação dos bilhetes de transporte coletivo.
8. Quanto ao valor da condenação, ele deve ser fixado desde o momento em que houve a interrupção do pagamento do auxílio-transporte (junho/2018) até as parcelas que se vencerem no curso do processo caso não tenham sido adimplidas, conforme parte dispositiva da sentença recorrida.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. O Distrito Federal é isento de custas. Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.